Tribunal: STF
Processo: MS 37408
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se das Petições 90.539/2020, 97.733/2020 e 97.738/2020, encaminhadas pelo Desembargador Marco Antônio Ibrahim, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na Petição 90.539/2020, o peticionante informa ter declinado de suas competências jurisdicionais em favor do Supremo Tribunal Federal nos seguintes feitos: (i) MS 0060129-68.2020.8.19.0000, impetrado por Emílio Montenegro Sloboda e (ii) MS 0009091-51.2019.8.19.0000, impetrado por Marcelo Sloboda Cortez. (eDOCs 17)



    Conforme consta dos autos, o eminente Desembargador reconheceu sua incompetência em razão de decisão proferida na Rcl 42.454/RJ, de minha relatoria, ajuizada pela União em face do MS 0009091-51.2019.8.19.0000, na qual deferi tutela liminar para suspender os efeitos da decisão que teria designado Marcelo Sloboda Cortez para atuar como serventuário interino do 10º RCPN, por vislumbrar possível incompetência do Tribunal reclamado.



    Nesses termos, fundamenta o declínio, de ofício, de sua competência na conexão dos feitos. Confira-se, pois, teor da decisão:



    “Perante esse colendo Órgão Especial foram impetrados dois Mandados de Segurança. Um deles, o presente, de nº 0060129-68.2020.8.19.0000 ajuizado por Emílio Montenegro Sloboda e outro, de nº 0009091-51.2019.8.19.0000, impetrado por Marcelo Sloboda Cortez. Em ambos os writs os impetrantes alegaram que houve decisão ilegal do Exmo. Sr. Des. Corregedor-Geral da Justiça que, com base no Provimento CNJ n. 77/2018 não teria indicado nem um, nem outro requerente, como responsável pelo expediente da Serventia do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato da Comarca da Capital. 



    Segundo a leitura da inicial, ambos tiveram parentesco com o falecido Titular da referida Serventia e, portanto, pode-se afirmar que há estreita conexão entre os feitos. 



    Cabe observar que no Mandado de Segurança impetrado por Marcelo Sloboda Cortez, a União Federal interveio, conforme index 000233, o que levou o ilustre representante do Ministério Público a reconhecer a conexão e, ademais, a requerer a remessa dos autos à Justiça Federal, na forma da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Neste último dia 09 de outubro o eminente Min. Gilmar Mendes, afirmando a competência deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para julgar o writ e a conexão dos feitos, negou seguimento, de plano, ao Mandado de Segurança n. 37.408/RJ, impetrado pelo Sr. Emílio contra o Corregedor-Geral da Justiça do Rio de Janeiro e o Conselho Nacional de Justiça. 



    Considerando que os feitos são de fato conexos - sendo certo que o Mandado de Segurança n. 0009091-51.2019.8.19.0000 já foi remetido à esfera federal - este writ deve ter o mesmo destino. Com efeito, o artigo 927 do Código de Processo Civil - 2015 é imperativo no sentido de que juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E aqui há uma gritante incidência da Súmula n. 150 do STJ que só permite à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse da União Federal, suas autarquias ou empresas públicas. 



    Diante do exposto, hei por bem declinar da competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o Supremo Tribunal Federal. Remetam-se os autos.” (eDOC 17, p. 3-4)



     



    Por sua vez, nas Petições 97.733/2020 e 97.738/2020, encaminha o inteiro teor dos autos do MS 0060129-68.2020.8.19.0000, impetrado na origem por Emílio Montenegro Sloboda.



    Decido.



    Inicialmente, esclareço que, apesar de Emílio Montenegro Sloboda e Marcelo Sloboda Cortez terem formulado o mesmo pedido – assumir interinamente o 10ª RCPN, até que a serventia extrajudicial seja provida em concurso público, por se considerarem cada qual o substituto mais antigo elegível – as causas de pedir são deveras distintas.



    Isso porque Marcelo Sloboda Cortez, filho do delegatário falecido, entende-se ameaçado pelo Provimento CNJ 77/2018, o qual vedou a designação de parente do antigo delegatário como substituto interino. Defende seu direito líquido e certo em função da contraposição desse ato normativo em relação ao art. 236 da Constituição Federal e aos arts. 20 e 39 da Lei 8.935/94, devendo aquele ceder à primazia destes. Além disso afirma que as serventias extrajudiciais são delegações conferidas a particulares, logo não se submetem à vedação do nepotismo. Assim, verifica-se que, nesse caso específico, a insurgência direciona-se contra ato do CNJ, a atrair a competência do STF.



    Por outro lado, o aqui impetrante Emílio Montenegro Sloboda sustenta tese de que, à época da vacância, em 28.12.2018, não seria ele parente do falecido delegatário Euclydes Pereira Cortez, porque a esposa do de cujus e irmã do impetrante, a senhora Maria do Carmo Sloboda Cortez, teria falecido em 11.08.2010, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Logo, por força do art. 1.595, §1º, do Código Civil, o impetrante entende que o vínculo de parentesco por afinidade teria sido extinto em 2010. Desse modo, verifica-se que o impetrante não questiona a aplicação do Provimento do CNJ, mas tenta demonstrar a inexistência de parentesco com o de cujus a validar sua designação como interino.



    Diante disso, concluí pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança em tela. (eDOC 12)



     Ante o exposto, esclarecida a situação, determino o desentranhamento das Petições 97.733/2020 e 97.738/2020 dos presentes autos e o seu envio ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem competência para apreciação do MS 0060129-68.2020.8.19.0000.



    Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de eDOC 12 e arquivem-se os autos.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente